Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716714-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALCEU ATSUSHI UEMURA, MASANORI UEMURA, ALTAMIRO GOMES DAMASCENO, IRLENE DE OLIVEIRA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID 90900162, na origem), prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Processo no 0706568-84.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: Vistos etc., Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. (...) Decido. O processo deve retomar seu curso em razão da revogação da decisão que determinou a suspensão proferida no RE 1101937 / SP. Nada obstante entender que a justiça comum somente poderia ser chamada a executar julgado proferido pela justiça especializada fora da sede do juízo prolator da sentença, o entendimento da corte é pacífico no sentido de que a competência cabe a esta justiça. Ainda, há entendimento consolidado da desnecessidade de litisconsórcio passivo, uma vez que a dívida solidária pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos devedores solidários. (...) A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Rejeito as preliminares arguídas. Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. (...) No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. (...) O requerido argumenta que a parte autora beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além de terem sido cobertos os prejuízos financeiros com a utilização do PROAGRO. (...) Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época (...) Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos pelo seguro. Segundo sustenta o requerido, a parte requerente teria sido assistida pelo PROAGRO, que teria garantido o pagamento parcial ou total dos financiamentos em razão de ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. (....) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade ou seja beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador Marcelo Mousinho Quaresma, com dados na Secretaria, que deve ser intimado a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo requerido. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial. Em suas razões (ID 25924749), o Agravante sustenta que há incompetência do Juízo a quo, em razão da necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central (arts. 130 a 132, CPC e REsp Repetitivo n. 1.145.146/RS). Acrescenta ao citado fundamento a eleição do foro diverso do domicílio do Agravado, no qual a operação bancária foi firmada (art. art. 53, III, b, CPC). Impugna a forma de liquidação por arbitramento e pretende a apuração dos valores de acordo com os arts. 509, inc. II, e 511, ambos do CPC; EREsp no 1.705.018 – DF e REsp no 1.247.150/PR. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais (art. 397, parágrafo único, CC). Destaca que não requereu a prova pericial e assim deve ser desonerado da remuneração do perito que lhe foi imposta (art. 95, CPC). Assevera que o sobrestamento do processo principal é necessário até a resolução das questões controvertidas, notadamente porque foi determinada a intimação do profissional para apresentar os honorários. Requer a suspensão dos efeitos do decisum impugnado. No mérito, pretende o provimento do recurso nos termos dos fundamentos expostos. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado (IDs 25924750 e 25924751). É o relatório. Decido. Destaca-se, que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, porquanto está prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[1]. O artigo 1.019, inciso I, do CPC[2] autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do Codex[3] processual, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A empresa Agravante pretende que seja revisto o que foi decidido sobre a competência do juízo, a espécie de liquidação da sentença, a fixação do termo inicial dos juros moratórios e o pagamento dos honorários periciais. Sob a perspectiva do direito, é prudente observar, in casu, o exercício do contraditório pelos Agravados. Desse modo as ponderações sobre a competência, a eleição do procedimento de liquidação e a fixação dos juros moratórios serão abrangentes, a permitir um julgamento particularizado sobre estes temas. Inobstante haver a postergação da supracitada análise, merece atenção, na fase inicial do recurso, a controvérsia aventada sobre o pagamento dos honorários periciais. Isso porque, na origem, o prosseguimento dos atos subsequentes depende da realização da perícia e, consequentemente, da remuneração do profissional eleito. Esta circunstância, individualmente, revela perigo de dano suficiente para o deferimento do efeito suspensivo pretendido pelo Agravante. Sobre o custeio da prova pericial, há que se observar o regramento particular, disposto no art. 95 do CPC[4], e de acordo com o referido dispositivo legal, a repartição dos custos com o perito ocorre quando o requerimento é comum ou decorre de providência judicial. Outrossim, incumbe ao requerente da perícia o pagamento dos respectivos honorários, ainda que seja beneficiário da gratuidade de justiça[5]. Contudo, é importante frisar que a justiça gratuita implica no adiantamento dos honorários periciais pelo Estado[6], por meio do Tribunal, nos termos do art. 95, §3o, do CPC[7] e das portarias regulamentadoras do Conselho Nacional de Justiça[8]. Os Agravados postularam a produção de prova pericial (ID 88888455, na origem). O Agravante, por seu turno, afirma não ter postulado a produção da referida prova, o que se verifica na origem (ID 89867280, na origem). Nesse cenário, a pretensão sobre uma perícia judicial não é comum entre as partes, o que obriga, em tese, o pagamento dos honorários profissionais de forma exclusiva por uma delas. Entretanto, a hipótese versa sobre processo de liquidação, no qual a parte sucumbente é conhecida. Logo, incumbe ao devedor, como futuro executado, arcar com os honorários periciais. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061905 / MS, Relator(a): Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146, QUARTA TURMA, DJe 12/12/2017) Dessa ilação permite é possível afirmar que a distribuição do encargo financeiro com o perito deve permanecer como fixado na decisão impugnada. Sob esse prisma, ausente a plausibilidade do direito na alegação ora apreciada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido, porquanto ausente um dos requisitos legais. Intime-se o Agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para apresentar as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 15:09:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [5] Acórdão: 1332552, 4a Turma Cível, Rel.: Des. SÉRGIO ROCHA, PJe: 19/04/2021 Acórdão: 1317238, 8a Turma Cível, Rel.: Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, DJE: 25/02/2021 Acórdão: 1312233, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE: 03/02/2021 [6] É dever do Estado arcar com os honorários periciais na hipótese em que a parte sucumbente for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Isso porque o Estado tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse contexto, deve permanecer suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, caso não tenham decorrido cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel.: Min. HERMAN BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020) [7] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [8] Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas no 1o/2016 e 101/2016, e com base nos valores previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ